Tribunal: TJBA
Processo: 0557017-31.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO n.
0557017-31.2014.8.05.0001

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA HERMÍNIA SANTOS SANTANA

Advogado(s):
IGOR NUNES BRITO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 485, VI, CPC. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. CONFUSÃO COM O DESINTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DA EXTINÇÃO, SEM MÉRITO, POR NEGLIGÊNCIA DAS PARTES OU POR ABANDONO, INCISO
II OU III DO ART. 485, DO CPC.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEMANDANTE/APELANTE. ART. 485, §1º, DO CPC. EXIGÊNCIA. INOBSERVÂNCIA.
SENTENÇA DESCONSTITU
Í
DA. RETORNO DOS AUTOS.
APELO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
n. 0557017-31.2014.8.05.0001
,

em que figuram, como apelante e como apelado os litigantes acima identificados.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
em DAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.